Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO. RESIDÊNCIA COM NAMORADO. DIVISÃO DE DESPESAS. CONDIÇÕES EMOCIONAIS E FINANCEIRAS DE PROVER O SUSTENTO. DESNECESSIDADE DA PENSÃO BASEADA NA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXONERAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica. Passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696 do Código Civil.
2. No caso, embora esteja matriculada em instituição de ensino superior, a alimentanda desempenha atividade laboral remunerada e reside com seu namorado, com divisão de despesas, em situação característica de namoro qualificado, o que evidência a capacidade emocional e financeira em prover o próprio sustento, ao passo em que afasta o dever do genitor em prestar alimentos baseados na relação de parentesco.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.